Tribunal: TJMT
Processo: 0036444-38.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0036444-38.2014.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela empresa Suzuki Motos Administradora de Consórcio Ltda. em virtude de Acórdão que, por maioria, vencida a Relatora, proveu o Recurso de Apelação interposto por Rafael Henrique de Azevedo, nos termos do voto do 2.o Vogal, Desembargador João Ferreira Filho.
Conforme determina o artigo 256, § 1.o, do RITJ/MT, nos Embargos de Declaração funciona como Relator quem redigiu o acórdão embargado.
Assim, determino a remessa do feito ao eminente Desembargador João Ferreira Filho.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 13 de maio de 2022.
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal